Tribunal: STF
Processo: Rcl 48310
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000895-89.2013.5.03.0003, foi proferido em 18/05/2015 (eDOC nº 25), antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem da sentença mantida pelo acórdão combatido:
    “A discussão, no caso, sobre a possibilidade de terceirização das atividades de call center é um dos mais importantes casos destes últimos tempos no Tribunal Superior do Trabalho, porque se discutem, realmente, os limites da terceirização em uma atividade cada vez mais frequente e também controvertida.
    (...)
    Nesse sentido, é neste caso inteiramente aplicável o entendimento de que a norma legal em tela é de Direito Administrativo, como a Subseção I de Dissídios Individuais já reconheceu no caso muito semelhante das empresas de energia elétrica, em que também se discutiu o sentido do mesmo artigo 25 da Lei nº 8.987/95, em voto vencedor (por oito votos contra seis) do Ministro Vieira de Mello Filho, Redator Designado, tendo sido naquela ocasião decidido que essa norma de Direito Administrativo não afasta, nem pode afastar, em casos como este, a incidência das regras de Direito do Trabalho, mais precisamente os artigos 2º e 3º da CLT, que definem as figuras de empregado e de empregador. 
    Ademais, a Lei nº 8.987/95, referente às concessionárias e permissionárias de serviço público, trata exclusivamente, na verdade, da relação entre as empresas concessionárias ou permissionárias e as agências reguladoras e os consumidores, não tendo, em absoluto, natureza de norma de Direito do Trabalho, pois nada dispõe a respeito do tema da terceirização trabalhista, cabendo precipuamente a esta Justiça especializada a análise da compatibilidade entre essa norma infraconstitucional de Direito Administrativo e os princípios que norteiam o Direito do Trabalho, de forma a interpretá-la e, eventualmente, aplicá-la, de modo a não esvaziar de sentido prático ou a negar vigência e aplicação às normas trabalhistas, que, neste País, disciplinam a prestação de trabalho subordinado, terceirizado ou não.
    Na esteira desse entendimento, é forçoso concluir que, por força da incidência e da aplicação de outras normas infraconstitucionais (mormente os artigos 2º, 3º e 9º da CLT), não se pode mesmo interpretar o § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95 no sentido de que a autorização por ele dado à empresa concessionária de serviços para contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço significaria uma autorização para essa empresa terceirizar suas atividades-fim, entendimento que, repita-se, levado às suas últimas consequências, acabaria por permitir a essa que desenvolvesse sua atividade empresarial sem ter em seus quadros nenhum empregado, e sim, apenas, trabalhadores terceirizados.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Ademais, conforme informado pelo Reclamante na inicial, o processo encontra-se sobrestado no TST desde 2019, até a conclusão do julgamento do RE 958.252, em razão da possibilidade de modulação dos efeitos da reconhecida licitude da terceirização na atividade-fim.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. (sem grifos no original)
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator